Tribunal: TJDFT
Processo: 0741183-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741183-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCELO MARTINS MOREIRA, PRISCILA BERTOLDO DA ASSUNCAO AGRAVADO: JORGE ALEXANDRE MARTINS MOREIRA, JAQUELINE LEANDRO FEITOSA MOREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO MARCELO MARTINS MOREIRA e OUTRO contra decisão de ID 169396791 (autos de origem), mantida pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 170980761, dos autos de origem), proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de JORGE ALEXANDRE MARTINS MOREIRA e JAQUELINE LEANDRO FEITOSA MOREIRA, que entendeu pela ausência de comprovação de ser o título líquido, certo e exigível, nos termos do art. 786 do CPC, e facultou a conversão do processo para o rito pertinente, no prazo de 15 dias. Alega, em suma, que ajuizou ação de execução de título extrajudicial lastreado em escritura pública de compra e venda, por meio da qual vendeu sua cota do imóvel ali descrito (50%) para o seu irmão, ora agravado; que, mesmo constando na escritura pública a declaração de que o valor de R$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) foi pago através de TED, tal pagamento nunca ocorreu, conforme cópia dos extratos bancários do 1o Agravante, no período da negociação e no corrente ano; que os elementos probatórios confirmam a inadimplência, de modo que a decisão agravada parte de premissa errônea ao afirmar que inexiste um dos requisitos legais (certeza) do título executivo; que, em um ato de extrema confiança com o seu irmão (agravado), concordou com a assinatura da escritura da maneira como foi realizada; que a presunção de veracidade decorrente do referido instrumento público deve ser afastada ante a comprovação da ausência de realização do pagamento. Requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial e, por conseguinte, o prosseguimento da ação. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 52235806), tendo a parte agravante comprovado o recolhimento das custas (ID 52365366). Sem contrarrazões, vez que não aperfeiçoada a relação processual. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No caso, o recurso não desafia a interposição de agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Ademais, o pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de adequação do rito procedimental, que se assemelha à ordem de emenda à inicial. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição de qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver a extinção do processo de execução. Em situação semelhante, já se entendeu que “a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar ‘com precisão o que deve ser corrigido ou completado’. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial.” (0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, publicado no DJE: 14/7/2021). Colacionam-se precedentes desta e. Tribunal, consentâneos ao entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020.) CIVIL E PROCESSO. EXECUÇÃO. DECISÃO. EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DO RITO PROCESSUAL. EQUIVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. 1. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar a convolação do feito executivo em ação de cobrança, fato que se assemelha à determinação de emenda da petição inicial, o que revela natureza de despacho contra o qual não cabe recurso. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1071193, 07088746820178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 8/2/2018). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora